Tribunal: STF
Processo: ARE 1464096
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Leonardo Moraes Rocha contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MEDIDA CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - REJEIÇÃO - MÉRITO - QUADRILHA OU BANDO ARMADO - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADOS EM REALAÇÃO AOS CONDENADOS - APELADOS ABSOLVIDOS - "IN DUBIO PRO REO" - RESPOSTAS PENAIS ADEQUADAS - DESPROVIMENTO DOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS - DECISÃO UNÂNIME. Preliminar - A alegação defensiva de que a decisão que deferiu a medida cautelar de interceptação telefônica carece de fundamentação "data vênia" é teratológica, por isso que a simples leitura da peça atacada demonstra a legalidade da mesma, apresentando-se clara e precisa nos argumentos fático e jurídicos contidos para justificar a aplicação da medida cautelar de interceptação telefônica. Cediço que somente será declarado nulo se a parte suscitante de tal apontar qual o prejuízo que tal ato processual trouxe durante a ação penal o que não ocorreu no caso em espécie . Preliminar que se rejeita. Mérito - A autoria e materialidade dos delitos imputados aos ora apelantes restou positivada pelos elementos de prova trazidos aos autos, em especial, a gravação das interceptações telefônicas, e os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação demonstram a procedência da sentença condenatória, e, em consequência, a impertinência das teses defensivas. O depoimento em Juízo do Delegado que presidiu o inquérito, corroborado pelas declarações das demais testemunhas ouvidas na instrução criminal e prova documental acostada aos autos revelam um cenário probatório que levam à identificação de todos os integrantes da quadrilha armada que agia no roubo de cargas de cigarro, especialmente aquelas pertencentes à empresa Souza Cruz, no valor estimado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil Reais). A resposta penal de todos os apenados não merece reforma, por isso que as sanções foram individualizadas, adequada e justificadamente aos apelantes. As exasperações das sanções acima do mínimo legal, os regimes prisionais impostos, bem como a impossibilidade da substituição da pena prisional por restritivas de direitos se justificam porquanto trata-se da prática de delitos gravíssimos, colocando a ordem pública e a paz social em permanente perigo. Como bem delineado no parecer da d. PGJ ás folhas 2262, “in verbis”: Seus integrantes são, sem qualquer dúvida, pessoas ousadas, destemidas e perigosas. Na hipótese, a substituição da pena aflitiva, insuficiente para a repressão à criminalidade, não seria a medida mais acertada. Noutro giro, parece-me que a insurgência ministerial quanto às absolvições dos apelados também não procede. Embora louvável o esforço da acusação, penso que a argumentação deduzida na sentença, no sentido de que a prova contra eles não é precisa, definitiva, tem vantagem. Por isso, a manutenção das absolvições se impõe. Inexistem elementos de prova para justificar a condenação dos apelados sendo certo que a sentença monocrática os absolveu corretamente considerando o princípio “in dubio pro reo” (doc. 34).



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao artigo 5º, incisos X, XII, XLVI, alíneas "A" e "D" e art. 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente